Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-83.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004594-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CIDINEI DONHAUSER - CPF: 957.804.911-00 (RECORRIDO), JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR - CPF: 828.272.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E
menta
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que julgou recurso inominado, apontando omissão quanto à análise da documentação comprobatória da aprovação do embargado em processos seletivos simplificados e quanto à tese de que a legalidade das contratações temporárias deve ser analisada de forma individualizada, considerando a autonomia de cada vínculo e a legislação vigente à época de sua celebração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da documentação comprobatória da aprovação do embargado em processos seletivos simplificados; (
ii
) se houve omissão quanto à tese de análise individualizada dos contratos temporários; e (
iii
) se ocorreu premissa fática equivocada ao afirmar que o embargado não se submeteu a processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de embargos de declaração ocorre quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinada, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

4. Constatou-se premissa fática equivocada no acórdão embargado ao afirmar que "a parte reclamante não se submeteu a processo seletivo", quando a documentação dos autos comprova que o embargado participou e foi aprovado em processos seletivos para professor de História nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023.

5. Verificou-se também omissão quanto à análise da tese de que a legalidade das contratações temporárias deve ser feita de forma individualizada, considerando a autonomia de cada vínculo e a legislação vigente à época de sua celebração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões e corrigir a premissa fática equivocada, sem efeitos infringentes, mantendo-se o resultado do julgamento anterior.

Tese de julgamento: "1. Admite-se o acolhimento de embargos de declaração para correção de premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada. 2. Mesmo quando comprovada a realização de processos seletivos simplificados, a contratação temporária será considerada nula quando houver desvirtuamento de sua natureza excepcional, especialmente pelo descumprimento do intervalo mínimo entre contratações e do prazo máximo de duração."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/06/2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13/10/2015; TRF-3,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal Inês Virginia Prado Soares, 7ª Turma, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1004594-83.2025.8.11.0001

Embargante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado
: CIDINEI DONHAUSER

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ESTADO DE MATO GROSSO opôs Embargos de Declaração (ID 320990397/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 319369870/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa quanto à análise da documentação comprobatória da aprovação do embargado em processos seletivos simplificados (ID 309831351/PJe2); b) omissa quanto à análise da tese de que a legalidade das contratações temporárias deve ser feita de forma individualizada, considerando a autonomia de cada vínculo e a legislação vigente à época de sua celebração.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

Quanto a alegada omissão decorrente da afirmação contida no julgamento de que
"a parte reclamante não se submeteu a processo seletivo ID 309831351/PJe2"
,
na verdade trata-se de premissa fática equivocada e será analisada oportunamente no tópico seguinte.

Quanto à segunda omissão apontada, referente à análise individualizada dos contratos, considerando a autonomia de cada vínculo e a legislação vigente à época de sua celebração, verifica-se que o acórdão analisou a legislação aplicável e os requisitos para contratação temporária, mas não se manifestou especificamente sobre esta tese.

O acórdão embargado tratou o período laborado como um único contrato, considerando o lapso total de trabalho (75 meses), sem analisar as particularidades de cada um dos vínculos estabelecidos, os quais foram firmados sob a égide de diferentes normativos e após aprovação em distintos processos seletivos.

Portanto, constata-se a existência das omissões apontadas pelo embargante, as quais devem ser sanadas.

Premissa fática equivocada.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTEGRAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos
aclaratórios
para corrigir premissa equivocada sobre a qual o julgado tenha se embasado. (...) (STJ//
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)"

Impõe consignar, que se entende por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.

No caso em análise, o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao afirmar que "a parte reclamante não se submeteu a processo seletivo ID 309831351/PJe2", quando na verdade o documento citado comprova justamente o contrário, ou seja, que o embargado participou e foi aprovado em processos seletivos para professor de História nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023.

Esta premissa fática equivocada foi utilizada como um dos fundamentos para declarar a nulidade dos contratos temporários, o que justifica o acolhimento dos embargos para sua correção.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
para:

a)
retificar

o
penúltimo
parágrafo do tópico
“
Prévio processo seletivo simplificado”
,
que passa a ter a seguinte redação:

"
a
parte reclamante se submeteu a processos seletivos simplificados para a função de professor de História nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023, conforme documentação constante no ID 309831351/PJe2"

b)
acrescentar

ao
tópico “Contrato público de trabalho
temporário”
, o seguinte parágrafo:

"Quanto à tese de que a análise da legalidade das contratações temporárias deve ser feita de forma individualizada, considerando a autonomia de cada vínculo e a legislação vigente à época de sua celebração, verifica-se que, mesmo analisando cada contrato de forma autônoma, os requisitos legais não foram integralmente cumpridos, especialmente quanto ao intervalo mínimo entre as contratações e ao prazo máximo de duração, havendo desvirtuamento da natureza temporária e excepcional que deveria caracterizar tais contratações."

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada, inclusive quanto ao resultado do julgamento, uma vez que a nulidade dos contratos temporários foi fundamentada também em outros elementos, como o lapso total de trabalho (75 meses) e a não observância do intervalo entre contratações.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025